Tribunal: TJMT
Processo: 1019863-44.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019863-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), JAQUELINE GONZAGA NUNES - CPF: 043.353.011-11 (PACIENTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
140, § 3º, 147, 163,
CAPUT
, e 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
ADUZIDA
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AOS DELITOS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ALEGADA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA
–

ORDEM DENEGADA
.

1. A tese de negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação penal, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
.

2.
“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado nº 6 da TCCR do TJMT).

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jaqueline Gonzaga Nunes
, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, apontada como coatora porque mantém segregada cautelarmente a paciente, acusada da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 140, § 3º, 147, 163,
caput
, e 331, todos do Código Penal.

Assinalam os impetrantes que a beneficiária se encontra presa desde o dia 02.09.2020, e que as imputações que lhe foram feitas estão parcialmente viciadas, notadamente quanto aos crimes de dano e desobediência, ao passo que nas filmagens disponibilizadas “
não constam em momento algum, qualquer ato físico e violento praticado naquele recinto e nem tampouco qualquer resistência durante a abordagem policial por parte da paciente”
.

Em outro sentido, sustentam que a decisão constritiva, supostamente fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não contém fundamentação válida, porquanto, embora embasada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não há prova da periculosidade latente da paciente.

Realçam que há constrangimento ilegal na constrição no que tange ao artigo 313, inciso III, do CPP, pois “
a paciente não apresenta risco aos menores e nem existem comprovação sobre a prática de maus tratos contra eles, o que será averiguado em momento oportuno”
,
e finalizam afirmando ser ela pessoa íntegra, extremamente preocupada com seus filhos, trabalhadora, prestadora de ações sociais no município de Vila Rica e sem antecedentes criminais.

Ao final, invocaram o princípio da presunção da inocência e pleitearam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Colacionaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes, acompanhada de cópia dos autos de origem.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os
elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração d
o constrangimento ilegal apontado na peça inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Inicialmente, conquanto os impetrantes tenham ventilados questionamentos relativos à suposta ausência do cometimento dos crimes de dano e desobediência, a discussão acerca de ter ou não ter a paciente perpetrado os delitos a ela imputados, por exigir um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comporta análise em sede de
habeas corpus
, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, via própria para apreciação probatória exauriente.

Com efeito, para além de inadequada a via eleita, alegações fundadas na interpretação da sucessão fática havida na cena delitiva, demandam intensa valoração dos elementos de informação produzidos no âmbito da ação penal e do próprio acervo da instrução probatória a ser eventualmente constituída em Juízo, não competindo exame no âmbito da presente ação constitucional.

Não por outro motivo, o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido,
ressalvadas hipóteses teratológicas, toda e qualquer discussão referente à materialidade e à autoria do delito pelo qual esteja sendo acusada a paciente, deve ser reservada à ação penal própria, com a devida instrução, quando então poderá se valer da ampla defesa e do contraditório, para produção de provas a seu favor.

Quanto à adoção do claustro preventivo, proverbial serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “
standard
probatório” ou “modelo de constatação”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5ª ed. Salvador: JusPODIVM. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, ao passo que, por vezes, o
standard
probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) vem de ser menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre considerada a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha autorizar fundamentação deficiente – porque também deve satisfazer o encargo extraprocessual da motivação –, contenta-se com
standards
probatórios de todo reduzidos (para fins de preenchimento da função endoprocessual da motivação), em nítida concretização do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na espécie, curial enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, fundamentado em elementos idôneos, a evidenciar a necessidade de custódia cautelar da paciente para
garantia da ordem pública
e
gravidade do delito
, notadamente diante da provável reiteração de atividades criminosas. Confira-se:

“
in concreto, ao menos em tese, é latente a
ameaça à ordem pública
, uma vez que, a flagrada, mesmo após ter abandonado seus filhos, não respeitou a decisão judicial, tão pouco, poupou seus filhos e demais crianças do Abrigo de ter o próprio local onde se encontravam abrigadas preservados.
Além disso, não é demais destacar que a flagrada já se encontra indiciada e com representação por prisão preventiva nos autos n. 10001066-67.2020.8.11.0049, em tese, pela prática de homicídio
”
(sic – id. 58013144 - p. 22).

Por oportuno, merece destaque os elementos informativos extraídos do depoimento dos policiais militares encarregados da diligência empreendida na data dos fatos:

“
(...) que a guarnição composta pelo sd pm Manoel e sd pm correa foi acionada via 190, por Marciele Picolotto da Silva Priamo, funcionária do abrigo para menores ‘cantinho feliz’, a qual teria sido invadido por Jaqueline Gonzaga Nunes que estava exaltada ameaçando e causando dano no abrigo; que o depoente narra que Jaqueline Gonzaga Nunes apresentando descontrole, quebrou objetos do orfanato e não obedece a ordem dos policiais militares, momento que foi utilizado técnicas de imobilização para conter as agressões físicas contra os policiais militares, sobretudo, seguidas de ameaças em desfavor da vítima (funcionária) e dos policiais militares; que o depoente narra que Jaqueline dizia a todo momento: ‘que vou arrancar seu coração e essa situação não vai ficar assim, vai ter volta; e vou dar cinco tiros na cara de Manoel (policial militar)’;”
(sic – id. 58013143 - pp. 5/6).

Com efeito, resta evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva na decisão proferida pelo magistrado de instância singela, cujo decreto apontou objetivamente a necessidade da segregação cautelar, em razão da paciente responder por outros delitos, inclusive homicídio contra três vítimas, o que demonstra ser pessoa contumaz na prática de infrações penais.

Nesse passo, ao contrário do aduzido pelos impetrantes, verifica-se fundamentação idônea suficiente invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva da paciente, apta a justificar o
periculum libertatis
.

Releve-se que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado (RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017).

Ademais, vale consignar que, consoante o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Registre-se, ainda, que, conquanto a defesa assevere que
Jaqueline
não apresenta risco aos menores e que não houve comprovação da prática de maus-tratos, consta no relatório de antecedentes criminais (id. 58013143 - pp. 24-25) boletim de ocorrência registrado em desfavor da paciente por abandono de incapaz em 27.08.2020, fato que ocasionou, inclusive, a aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional de seus três filhos

que se encontravam no Abrigo Lar Cantinho Feliz (Processo n. 1001027-70.2020.8.11.0049).

Quanto à alegação de que a paciente é pessoa íntegra, extremamente preocupada com seus filhos, trabalhadora (não comprovado), prestadora de ações sociais no município de Vila Rica (não comprovado) e sem antecedentes criminais, vale consignar que supostas condições favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, máxime quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, como é o caso dos autos, de sorte que incompatível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Saliente-se que
o
Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) dispõe que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Com relação ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).

Nesse contexto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só a afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020